Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-86.2024.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000178-86.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CHOICE GENETICS BRASIL LTDA - CNPJ: 43.119.247/0001-34 (EMBARGANTE), IGOR MACIEL ANTUNES - CPF: 861.226.226-72 (ADVOGADO), GILMAR FORQUEZATTO - CPF: 576.706.419-91 (EMBARGADO), LUIZ PIRES ROCHA registrado(a) civilmente como LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1000178-86.2024.8.11.0040

EMBARGANTE:

CHOICE GENETICS BRASIL LTDA

EMBARGADO:

GILMAR FORQUEZATTO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO

– AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – PREPARO RECOLHIDO EM DOBRO - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PAGAMENTO PARCIAL – NOVAÇÃO - DÍVIDA REMANESCENTE - ENCARGOS CONTRATUAIS - JUROS MORATÓRIOS E MULTA – APLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

A confissão de dívida configura novação do débito original, sendo que o valor devido deve ser ajustado ao montante estipulado no contrato de confissão, descontadas as parcelas já pagas pelo apelante.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1000178-86.2024.8.11.0040

EMBARGANTE:

CHOICE GENETICS BRASIL LTDA

EMBARGADO:

GILMAR FORQUEZATTO

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
CHOICE GENETICS BRASIL LTDA
(
Id
271998898
),
contra o acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargado, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – PREPARO RECOLHIDO EM DOBRO - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PAGAMENTO PARCIAL – NOVAÇÃO - DÍVIDA REMANESCENTE - ENCARGOS CONTRATUAIS - JUROS MORATÓRIOS E MULTA – APLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Regularizado o preparo recursal, o recurso deve ser conhecido.

A confissão de dívida configura novação do débito original, sendo que o valor devido deve ser ajustado ao montante estipulado no contrato de confissão, descontadas as parcelas já pagas pelo apelante.

São válidos os encargos contratualmente estipulados, como juros moratórios e multa, acordados pelas partes e compatíveis com a legislação aplicável.”

Em suas razões Id. 271998898, o Embargante alega que o acórdão é omisso, pois todos os valores recebidos foram considerados na elaboração da planilha de débito de ID. 152530913 e, mesmo após o seu abatimento do valor originário da dívida, ainda restam R$57.960,71 a serem quitados pelo embargado, não havendo falar em recebimento de valores já pagos.

Contrarrazões apresentadas no id. 274595387, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o Embargante alega que o acórdão é omisso,
ao argumento de que o seu cálculo já havia considerado os pagamentos efetuados pelo embargado, devendo ser considerada a sua planilha que aponta que o valor do débito é R$57.960,71.

Sem razão o embargante. A questão é singela e não merece maiores digressões.

Como dito no acórdão embargado, a parte embargante não colacionou todas as notas fiscais referentes aos débitos cobrados, anexando apenas dois arquivos, devendo a monitória prosseguir quanto aos débitos devidamente comprovados, ou seja, aqueles concernentes ao contrato de confissão de dívida de id. 256736654.

Ressalta-se que o contrato de confissão de dívida celebrado entre as partes, datado de 21 de novembro de 2022, substituiu a obrigação anterior, criando uma dívida no montante de R$87.716,40, com parcelamento em 10 vezes de R$8.771,64, com vencimentos mensais de novembro de 2022 a setembro de 2023.

Superado esse ponto, é possível identificar que o apelante comprovou que pagou 5 das 10 parcelas acordadas, totalizando R$52.629,84. A prova desses pagamentos foi feita por meio de extratos bancários e comprovantes de depósitos (id. 256736678), sendo que a apelada sequer contestou os pagamentos efetuados.

Assim, a matéria acerca dos valores efetivamente pagos foi devidamente tratada.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025